Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTO HOMICÍDIO NO TRÂNSITO EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO EM “RACHA”. ENVOLVIDOS AMIGOS. PACIENTE CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDIU COM O POSTE DE ILUMINAÇÃO. PACIENTE NAMORADO DE LONGA DATA DA VÍTIMA FATAL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL EM ESTADO GRAVE EM DECORRÊNCIA DA COLISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU REQUEREU A REVOGAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente por suposto envolvimento em crime “racha” no trânsito, que acabou vitimando sua namorada, que estava no veículo que conduzia quando perdeu o controle e colidiu fortemente contra um poste, também ficando gravemente ferido, encontrando-se internado em estado gravíssimo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no inquérito policial, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva, tanto assim que o próprio representante do Ministério Público de 1o grau, recentemente, requereu a revogação da prisão.
5. As circunstâncias fáticas envolvendo os delitos imputados ao paciente, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, além de se encontrar internado em estado gravíssimo no Hospital, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
6. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco. Precedentes.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.